Tribunal: STF
Processo: HC 237487
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental em habeas corpus, interposto contra decisão por mim proferida em 5/2/2024, em que neguei seguimento à impetração porquanto o ato coator se tratava de despacho proferido por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que solicitou informações à autoridade apontada com coatora na impetração dirigida àquela Corte.



    Alega-se, em síntese, a incompatibilidade do regime inicial semiaberto fixado na sentença com a manutenção da prisão preventiva.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 16/2/2024, verifiquei que o Ministro Joel Ilan Paciornik, em decisão monocrática de 15/2/2024, não conheceu do habeas corpus naquela Corte (HC 886.190/PA). Logo, o writ impetrado nesta Suprema Corte não pode mais subsistir.



    O julgado superveniente, nesses casos, substitui a decisão que o precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos (v.g. HC no 101.571/RJ, de minha relatoria, DJe de 9/8/10).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado.” (HC 152375, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/6/2019).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO REALIZADO. PERDA DO OBJETO. 1. O julgamento do mérito de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça torna prejudicada a impetração em que se buscava a realização do ato judicial, por perda superveniente de objeto. 2. Habeas corpus prejudicado.” (HC 106341, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2011).



    Ante o quadro, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente agravo regimental e a própria impetração.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente